Tribunal: STF
Processo: HC 68149
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1990-10-30
Data de publicação: 1990-10-30

Ementa:
HABEAS CORPUS -  INOCORRENCIA  DO  TRÂNSITO  EM  JULGADO  DA
SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA -  ALEGAÇÃO  PROCEDENTE  -  EXIGÊNCIA  DA
DUPLA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - TERMO INICIAL DO RECURSO -
DATA DA  ÚLTIMA  INTIMAÇÃO  -  TEMPESTIVIDADE  DA  APELAÇÃO  CRIMINAL
INTERPOSTA PELO PACIENTE - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA  PRETENSAO
PUNITIVA - MENORIDADE DO PACIENTE - ORDEM CONCEDIDA.
         Enquanto não se aperfeicoar o  procedimento de cientificação
da sentença penal condenatória, com a necessaria efetivação da  dupla
intimação de seu conteudo ao réu e ao seu defensor tecnico, seja este
constituido  ou  dativo,  não  há  como  reconhecer,  validamente,  a
fluencia do prazo recursal, que só se inicia  -  qualquer  que  tenha
sido a ordem em que realizado aquele ato processual  -  a  contar  da
última  cientificação  ocorrida.  Precedentes  do  Supremo   Tribunal
Federal.
         A ratio subjecente a esta  orientação,  que  traduz  posição
jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal, em obsequio ao
direito de liberdade das  pessoas  acusadas  e  condenadas  em  juízo
penal, consiste, essencialmente, em  sua  concepção  basica,  em  dar
eficacia e concreção ao princípio constitucional do contraditorio (RT
556/428).
         A    inobservancia,    pelo    Estado,    dessa    exigência
jurídico-processual, de indole constitucional, desveste  de  qualquer
validade a certificação do trânsito em julgado, para  o  acusado,  da
sentença penal condenatória, e legitima, desde  que  não  esgotado  o
prazo legal de interposição da apelação criminal, contado  da  última
intimação  efetivada,  o  exercício,  pelo  réu  condenado,  do   seu
insuprimivel  direito de recorrer.